Tribunal: TJSP
Processo: 2242794-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória - Tutela de urgência - Indeferimento - Pretensão à exclusão do nome do agravante no cadastro restritivo de crédito - Inadmissibilidade - Situação em que não concorrem os pressupostos do artigo 300 do CPC - Inviabilidade de aprofundar a análise do mérito nesta etapa processual - Decisão mantida - Recurso não provido.